Tribunal: CARF
Processo: 10925.902702/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS-PASEP/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. CONCEITO APÓS A DECISÃO DO STJ.
Insumo, para fins de apropriação de crédito de PIS e Cofins, deve ser tido de forma mais abrangente do que o previsto pela legislação do IPI. Ainda assim, para serem considerados insumos geradores de créditos destas contribuições, no sistema da não cumulatividade, os bens e serviços adquiridos e utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens e serviços destinados à venda, devem observar os critérios de essencialidade ou relevância em cotejo com a atividade desenvolvida pela empresa.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA É DO SUJEITO PASSIVO.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa que não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS SEM TRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dará direito a crédito, para fins de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o valor da aquisição de bens e serviços sujeitos à incidência de alíquota zero, suspensão, isenção e não incidência das contribuições, independentemente da destinação dada pelo contribuinte a estes bens ou serviços.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. PRODUTO ALIMENTÍCIO. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de créditos sobre as aquisições de bens e serviços utilizados na embalagem para transporte, cujo objetivo é a preservação das características do produto vendido, precipuamente em se tratando de produto destinado à alimentação humana.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. COMBUSTÍVEIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É possível o aproveitamento de créditos originados das aquisições de combustíveis e lubrificantes empregados em máquinas, equipamentos e veículos (tratores, camionetes, empilhadeiras e ônibus), necessários à produção, desde que devidamente comprovados e quantificados mediante documentação hábil e idônea.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.
Consideram-se insumos geradores de créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS OU INSUMOS NÃO SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO
O frete faz parte do custo de aquisição dos bens e produtos adquiridos para revenda ou utilizados como insumos, sendo esta a única forma que esses fretes entram na base de cálculo dos créditos, ou seja, como custo de aquisição e não como serviços utilizados como insumos. Se o insumo não dá direito ao crédito, o frete seguirá a mesma sorte.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE REMESSA E RETORNO DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA OU DE TERCEIROS NA OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Não é permitido o desconto de créditos em relação ao frete na operação de venda, estando aí contempladas as operações com produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, ou de terceiros, a remessar e retorno de produtos acabados não destinados à venda, em razão da ausência de fundamentação legal.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Somente os bens incorporados ao Ativo Imobilizado devidamente comprovados geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da não-cumulatividade, excluindo-se os bens adquiridos antes de 30/04/2004.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DE 01/05/2004. CONCOMITÂNCIA. DESISTÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS. SÚMULA CARF N°.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
Súmula CARF no1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.”.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. RATEIO. RECEITAS TRIBUTADAS E NÃO TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO.
Quando o método escolhido é o rateio proporcional de créditos, somente são rateados os custos, despesas e encargos que sejam vinculados concomitantemente às receitas tributadas e não tributadas, de modo que as despesas vinculadas apenas a receitas não tributadas devem ser a elas atribuídas em sua totalidade.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PERÍCIA. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR A RESPEITO DA NECESSIDADE.
A análise do pedido de diligência ou perícia é de livre convicção do julgador, podendo ser indeferida quando a sua realização revele-se prescindível ou desnecessária para a formação de sua convicção, ou ainda se for destinada à produção de provas que deveriam ter sido produzidas pelo interessado.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
É legítima a incidência de correção pela taxa Selic, a partir do 361o dia, contado do protocolo do pedido de ressarcimento em virtude da mora da Administração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.902702/2013-84
ACÓRDÃO
3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACTICINIOS TIROL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS-PASEP/COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INSUMOS.
CONCEITO APÓS A DECISÃO DO STJ.
Insumo, para fins de apropriação de crédito de PIS e Cofins, deve ser tido
de forma mais abrangente do que o previsto pela legislação do IPI. Ainda
assim, para serem considerados insumos geradores de créditos destas
contribuições, no sistema da não cumulatividade, os bens e serviços
adquiridos e utilizados em qualquer etapa do processo de produção de
bens e serviços destinados à venda, devem observar os critérios de
essencialidade ou relevância em cotejo com a atividade desenvolvida pela
empresa.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA É DO SUJEITO PASSIVO.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa que não reconheceu o direito creditório e não
homologou a compensação.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E
SERVIÇOS ADQUIRIDOS SEM TRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dará direito a crédito, para fins de determinação da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, o valor da aquisição de bens e serviços sujeitos à
incidência de alíquota zero, suspensão, isenção e não incidência das
contribuições, independentemente da destinação dada pelo contribuinte a
estes bens ou serviços.
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
2
PIS-PASEP/COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMO.
PRODUTO
ALIMENTÍCIO. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração
de créditos sobre as aquisições de bens e serviços utilizados na embalagem
para transporte, cujo objetivo é a preservação das características do
produto vendido, precipuamente em se tratando de produto destinado à
alimentação humana.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. COMBUSTÍVEIS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É possível o aproveitamento de créditos originados das aquisições de
combustíveis e lubrificantes empregados em máquinas, equipamentos e
veículos (tratores, camionetes, empilhadeiras e ônibus), necessários à
produção, desde que devidamente comprovados e quantificados mediante
documentação hábil e idônea.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS
NA
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS
VEÍCULOS
E
EQUIPAMENTOS.
Consideram-se insumos geradores de créditos das contribuições os bens e
serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do
processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviço.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS
OU INSUMOS NÃO SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO
O frete faz parte do custo de aquisição dos bens e produtos adquiridos
para revenda ou utilizados como insumos, sendo esta a única forma que
esses fretes entram na base de cálculo dos créditos, ou seja, como custo de
aquisição e não como serviços utilizados como insumos. Se o insumo não
dá direito ao crédito, o frete seguirá a mesma sorte.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE REMESSA
E RETORNO DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA EMPRESA OU DE TERCEIROS NA OPERAÇÃO DE VENDA.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Não é permitido o desconto de créditos em relação ao frete na operação
de venda, estando aí contempladas as operações com produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma empresa, ou de terceiros, a remessar e
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
3
retorno de produtos acabados não destinados à venda, em razão da
ausência de fundamentação legal.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Somente os bens incorporados ao Ativo Imobilizado devidamente
comprovados geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito
do regime da não-cumulatividade, excluindo-se os bens adquiridos antes
de 30/04/2004.
PIS-PASEP/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. BENS ADQUIRIDOS
ANTES DE 01/05/2004. CONCOMITÂNCIA. DESISTÊNCIA DA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. EFEITOS. SÚMULA CARF N°.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou
posterior a procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento,
importa em renúncia ou desistência à apreciação da mesma matéria na
esfera administrativa.
Súmula CARF no1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”.
PIS-PASEP/COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RATEIO.
RECEITAS
TRIBUTADAS E NÃO TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO.
Quando o método escolhido é o rateio proporcional de créditos, somente
são rateados os custos, despesas e encargos que sejam vinculados
concomitantemente às receitas tributadas e não tributadas, de modo que
as despesas vinculadas apenas a receitas não tributadas devem ser a elas
atribuídas em sua totalidade.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PERÍCIA. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR A RESPEITO DA NECESSIDADE.
A análise do pedido de diligência ou perícia é de livre convicção do
julgador, podendo ser indeferida quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação de sua convicção, ou ainda
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
4
se for destinada à produção de provas que deveriam ter sido produzidas
pelo interessado.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SELIC.
É legítima a incidência de correção pela taxa Selic, a partir do 361o dia,
contado do protocolo do pedido de ressarcimento em virtude da mora da
Administração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de diligência, não conhecer de parte do Recurso voluntário e na parte conhecida em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter às glosas com material de embalagem e
com equipamentos e serviços de manutenção, além de reconhecer o direito à atualização
monetária de eventuais créditos das contribuições não cumulativas reconhecidos, após escoado o
prazo de 360 dias contados a partir da data da formulação do pedido de ressarcimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-013.312, de 18 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo
10925.902701/2013-30, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Leonardo Correia Lima
Macedo, Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de Oliveira,
Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte acima
identificada, relativa ao Pedido de Ressarcimento de Pis-Pasep/Cofins não cumulativo vinculado a
receitas do mercado interno.
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
5
A Manifestação de Inconformidade foi proposta contra o Despacho Decisório o qual
reconheceu parcialmente o valor de direito creditório pleiteado.
De acordo com o relatório fiscal (Despacho Decisório), a autoridade fiscal constatou
inconsistências na apuração do crédito, as quais consequentemente foram glosadas, quais sejam:
- aquisições de insumos e bens para revenda não tributados (suspensão, isenção,
alíquota zero e não incidência);
- aquisições de bens e serviços que não se enquadravam no conceito de insumo:
1. Material de embalagens e etiquetas por serem utilizadas no transporte de
mercadorias;
2. Peças em geral: Adaptador, adesivo, anéis p/vedação, cola, estopa, fusível,
material para manutenção geral, material para reforma, material de uso em laboratório, peças
acessórios para manutenções, retentor, rodas, rolamentos;
3. Material de Construção: Cimento brita, tijolo, areia, arame, tinta acrílica,
ferragem;
4. Outros itens: álcool, argônio para solda, correntes, janelas de tela móvel e fixa,
brita, dedetização geral, peças usado empilhadeiras, pneus;
5. Combustíveis e derivados, em virtude de serem bens sujeitos à tributação
monofásica e por não se enquadrarem no conceito de insumos;
6. Aquisições de materiais gerais para conserto, materiais para conserto, materiais
para manutenção, materiais para reforma, peças acessórios para manutenções, entre outros, com
descrições genéricas e imprecisas que não seriam enquadrados como insumos utilizados
diretamente na fabricação de laticínios;
7. Aquisições de serviços que não se agregam ao produto, na sua maioria
são serviços gerais como: consultoria gestão empresarial, exames, honorários ação trabalhista,
manutenção das instalações da indústria, carga de resíduos, dedetização geral, serviço
manutenção empilhadeira, transporte de funcionários, entre outros (lenha para caldeira,
manutenção de máquinas de envase do leite, manutenção de máquinas, equipamentos e instalações
industriais);
8. Aquisição de serviços de resfriamento de leite in natura sem o pagamento das
contribuições;
9. Fretes para análise, frete devolução de peças, frete material laboratório, frete
peças acessórios, frete remessa/retorno conserto, frete retirada de lodo, frete entre
estabelecimentos da empresa (coleta/produção e produção/venda) e outros fretes que não se
enquadrariam como frete de venda por falta de expressa previsão legal, tratar-se-iam de
despesas operacionais;
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
6
10. Despesas com fretes na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições e com fretes para transporte de embalagens, de bens não enquadrados como
insumos e de bens de uso e consumo;
11. Despesas com fretes na aquisição de leite in natura, pois a aquisição desse
produto gera a apropriação de crédito presumido, de modo que o seu respectivo frete não gera
direito ao crédito básico, tendo em vista que o crédito sobre fretes nas operações de compras é
vinculado ao insumo adquirido;
- Encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado pelos
seguintes motivos:
- creditamento de encargos de depreciação sobre bens adquiridos
anteriormente a 01/05/2004;
- creditamento sobre diversos itens que são bens incorporados ao ativo
imobilizado, mas não estão ligados diretamente à produção (armário, balança, bateria,
bebedouro, cadeira, caminhão, carrinho para transporte, computador, drive-thru prateleira,
empilhadeira, lava botas, materiais para instalação elétrica, mesa, roçadeira, transformador, e
máquinas e equipamentos que não são utilizados na produção de bens destinados à venda);
- falta de elementos probatórios: não preenchimento de informações
essenciais, como CNPJ, número da nota fiscal e denominação social do fornecedor.
- rateio proporcional - a fiscalização narra que utilizou os percentuais fornecidos
pela contribuinte para recalcular o rateio.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contra
o Despacho Decisório emitido, na qual, em apertada síntese, se insurgiu contra a decisão nos
seguintes pontos:
- ofensa ao princípio da não cumulatividade;
- necessidade de utilização do novo conceito de insumo;
- necessidade de reforma do Despacho Decisório nos seguintes itens:
- aquisições de bens para revenda sem pagamento de contribuições - Argumenta
que, em face dos critérios de parametrização de seus sistemas informatizados de apuração das
contribuições, nos casos em que é apropriado crédito na entrada de mercadorias para revenda,
essa mesma mercadoria também sai (venda) com tributação das contribuições. Admite que nos
casos elencados pelo agente fiscalizador ocorreu um equívoco na tributação das mercadorias.
Requer que o mesmo tratamento dado pela fiscalização nas operações de entrada também seja
dado às operações de saídas, ou seja, se as mercadorias não geram crédito por não estarem
sujeitas ao pagamento das contribuições, a sua respectiva venda também não deve ser tributada.
- aquisições de bens e serviços que não se enquadravam no conceito de insumo:
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
7
1. Material de embalagens e etiquetas por serem utilizadas no transporte de
mercadorias - autoridade fiscal não teria conhecimento da atividade da empresa e nem
fundamento legal para afirmar que as embalagens não teriam o objetivo de motivar a compra dos
produtos nelas acondicionado ou valorizá-los em razão dos materiais e acabamentos empregados.
Tais embalagens não se destinariam meramente ao transporte dos produtos elaborados, tendo
em vista que possuem rótulos e indicações que visam a motivação da compra pelos seus clientes e
que possuem, ao contrário do que afirmou o Auditor Fiscal, a função de valorizar o produto
entregue ao cliente;
2. Material de uso e consumo (ingredientes), que não se enquadram na categoria de
insumos - peças e materiais para conserto e manutenção de máquinas, equipamentos e
instalações industriais; materiais para laboratório e análise do leite e materiais para limpeza
industrial (peças em geral, material de construção e outros itens como argônio, correntes, janelas, brita,
dedetização, peças usadas em empilhadeiras, pneus) - Argumenta que todas as peças e materiais
glosadas foram contabilizadas como custos de produção, pois não representam acréscimo de vida
útil maior do que um ano ou não atingem o valor mínimo para serem contabilizadas no ativo
imobilizado;
3. Combustíveis e derivados – discorda da tese da fiscalização de que os
combustíveis, por serem monofásicos, não lhe confeririam direito a crédito, pois estes produtos
estariam sujeitos ao pagamento das contribuições, que ocorreria de forma concentrada no
estabelecimento industrial;
4. Aquisição de insumos sem o pagamento das contribuições e insumos com
descrições genéricas e imprecisas – apresentou defesa genérica apenas reforçando que estariam
enquadrados no novo conceito de insumo;
5. Aquisição de serviços que não se agregam ao produto, na sua maioria serviços
gerais; serviços de manutenção de máquinas, equipamentos e instalações – a fiscalização teria
utilizado conceito antigo e restritivo de insumos. As máquinas e equipamentos necessitariam
periodicamente de manutenção para garantir a qualidade dos produtos fabricados e que, caso as
manutenções não sejam realizadas, o processo produtivo fica inviabilizado. As despesas com
serviços de manutenção das máquinas e equipamentos seriam essenciais ao processo produtivo e
se enquadrariam no conceito de insumos;
6. Aquisição de serviços de resfriamento de leite in natura sem o pagamento das
contribuições – argumenta que são serviços de industrialização por encomenda que compõe o
custo de produção e estariam diretamente relacionados ao processo produtivo;
7. Gastos com fretes na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições e com fretes para transporte de embalagens, de bens não enquadrados como
insumos e de bens de uso e consumo – a parte não se manifestou especificamente sobre estes
temas;
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
8
8. Dispêndios com fretes na aquisição de leite in natura, pois a aquisição desse
produto gera a apropriação de crédito presumido, de modo que o seu respectivo frete não gera
direito ao crédito básico, tendo em vista que o crédito sobre fretes nas operações de compras é
vinculado ao insumo adquirido - defende que o serviço de transporte é tributado normalmente e
que o frete e o produto transportado são operações distintas sob o ponto de vista tributário: uma
operação é relativa à prestação de serviço sujeito à tributação normal e a outra é uma operação
comercial onde a mercadoria está sujeita a alíquota zero, não incidência, etc, de modo que o
fornecedor do serviço de frete irá pagar o PIS e COFINS e que, assim, não há vedação ao crédito;
9. Fretes entre estabelecimentos da empresa e fretes de transferências de leite
(frete remessas e retornos, transferência de insumos de produção entre estabelecimentos, transferência de
leite in natura, compra de insumos de produção, custos com remessas e retornos de industrialização por
encomenda, legal, Transferência Matéria Prima para a Indústria; Frete com Remessa e Retorno Produtos
para Análise; Frete de Transferência Matéria Prima para a Indústria; Frete com Transferência Insumos de
Produção; Frete com Transferência Produto Acabado), que não gerariam direito ao crédito PIS/COFINS
não cumulativo por falta de previsão - estes fretes seriam essenciais e necessários para viabilizar a
sua operação de industrialização e que eles compõem o custo dos produtos vendidos. Destaca que
há farta jurisprudência do CARF no sentido de deferir os créditos sobre tais gastos;
10. Outras despesas de Fretes diversos como:
10.1 Custo com Remessa e Retorno Bens para Conserto;
10.2 Custo com Remessa e Retorno Industrialização por Encomenda;
10.3 Custo com Remessa e Retorno Produtos para Análise; e
10.4 Devoluções de Compra.
- Encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado - Defende
que a Autoridade Fiscal teria glosado créditos sobre máquinas e equipamentos sob a justificativa
de que não seriam utilizados na fabricação de bens destinados à venda, mas que tal entendimento
não seria adequado. Isto porque os bens indicados no relatório de glosas seriam máquinas e
equipamentos ligados diretamente ao processo produtivo do leite e derivados. Informa que
anexou à manifestação de inconformidade Laudo Técnico. Relação Bens Patrimoniais”,
descrevendo a utilização dos bens no seu processo produtivo.
Requereu a realização de perícia ou diligência e a correção monetária dos créditos
a partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimentos até a data de sua efetiva utilização,
além do acolhimento integral da defesa e consequente homologadas as compensações vinculadas
ao pedido de ressarcimento.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil deferiu parcialmente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo interessado.
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
9
Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário, no qual
alega em síntese as mesmas questões levantadas na Manifestação de Inconformidade, atendo-se,
entretanto, apenas aos itens cujas glosas foram mantidas, ainda que parcialmente.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
de sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
A Recorrente apresentou Pedido de Ressarcimento de créditos de Cofins,
vinculado às receitas de mercado interno não tributável, referente ao 1o
trimestre de 2009, no valor total de R$ 3.742.506,152.
O crédito pleiteado foi homologado parcialmente tendo sido deferido o
valor de R$ 3.141.011,29 em razão de irregularidades fiscais. Após o
julgamento da Manifestação de Inconformidade, foi deferido crédito
adicional de R$ 454.7376481 tendo sido mantidas e contestadas
unicamente as seguintes glosas (além das questões relativas ao conceito de
insumo, ônus da prova, rateio, pedido de perícia e atualização monetária/juros
selic):
- Bens para Revenda não Tributados;
- Materiais de Embalagem;
- Despesas com combustíveis e derivados (Glosas apenas parcialmente
revertidas, mas não houve menção a estas despesas no recurso apresentado);
- Materiais e Serviços de Manutenção;
- Frete na Aquisição de Insumos;
- Frete entre Pontos de Coleta e a Produção e Frete entre
estabelecimentos (Frete na transferência de produto final entre
estabelecimentos da empresa);
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
10
- Frete e Armazenagem nas operações de Venda;
- Outras Despesas com Fretes (transporte na locomoção de máquinas
(guincho/munck), peças e equipamentos dentro de unidade fabril ou entre
unidades da empresa e transporte de funcionários):
- Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado.
Do Novo Conceito de Insumo
Conforme mencionado, verifica-se que o cerne da presente lide envolve a
matéria do aproveitamento de créditos de PIS e Cofins apurados no
regime não cumulativo e a consequente análise sobre o conceito jurídico
de insumo dentro de nova sistemática para os itens glosados pela
fiscalização. Tais itens serão analisados individualmente no presente voto,
em tópicos a seguir.
Cabe inicialmente tecer algumas considerações sobre a forma de
interpretação do conceito de insumo a ser adotada neste voto.
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da
Cofins foi instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002 (PIS) e pela Medida Provisória no
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003 (Cofins). Em ambos os
diplomas legais, o art. 3o, inciso II, autoriza-se a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à venda.
O princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais foi também
estabelecido no §12o, do art. 195 da Constituição Federal, por meio da
Emenda Constitucional no 42/2003, consignando-se a definição por lei dos
setores de atividade econômica para os quais as contribuições sociais dos
incisos I, b; e IV do caput, dentre elas o PIS e a Cofins.
A disposição constitucional deixou a cargo do legislador ordinário a
regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do PIS/Cofins.
Por meio da Instrução Normativa no 247, de 2002 (com redação dada pelas
Instruções Normativas nos 358/2003- art. 66 e no 404/2004- art. 8o), a
Secretaria da Receita Federal trouxe a sua interpretação dos insumos
passíveis de creditamento de PIS/Cofins. A definição de insumos adotada
pelos mencionados atos normativos foi excessivamente restritiva,
assemelhando-se ao conceito de insumos utilizado para utilização dos
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). As Instruções
Normativas RFB nos 247, de 2002 e 404, de 2004, ao admitirem o
creditamento apenas quando o insumo fosse diretamente incorporado ao
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
11
processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação
de serviços, aproximando-se da legislação do IPI trouxe critério
demasiadamente restritivo, contrariando a finalidade da sistemática da
não-cumulatividade das contribuições do PIS/Cofins.
Entendeu-se igualmente impróprio para conceituar insumos adotar-se o
parâmetro estabelecido na legislação Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(do IRPJ), pois demasiadamente amplo. Pelo raciocínio estabelecido a
partir da leitura dos artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000, de 1999
(RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica com o consumo de bens ou serviços integrantes do
processo de fabricação ou da prestação de serviços como um todo.
Ultrapassados os argumentos para a não adoção dos critérios da legislação
do IPI nem do IRPJ, necessário estabelecer-se o critério a ser utilizado para
a conceituação de insumos. O Superior Tribunal de Justiça acabou por
definir tal critério ao julgar, pela sistemática dos recursos repetitivos, o
recurso especial no 1.221.170-PR, no sentido de reconhecer a aplicação de
critério da essencialidade ou relevância para o processo produtivo na
conceituação de insumo para os créditos de PIS/Cofins não cumulativos.
Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe a seguinte
ementa:
“TRIBUTÁRIO
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
12
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o
objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos
relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de
proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.”
(Destacou-se)
O acórdão do REsp, ao ser proferido pela sistemática dos recursos
repetitivos (tendo já ocorrido o julgamento de embargos de declaração
interpostos pela Fazenda Nacional), determina que os Conselheiros já
estão obrigados a reproduzir referida decisão, em razão de disposição
contida no Regimento Interno do Conselho.
Para melhor subsidiar e elucidar o adequado direcionamento das
instruções contidas no acórdão do STJ traz-se a NOTA SEI PGFN/MF no
63/2018, a qual melhor esclarece a forma de interpretação do conteúdo da
decisão do Tribunal:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do
conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese
aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na
tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item como uma aferição de uma “conditio
sine qua non” para a produção ou prestação do serviço. Busca-se uma
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
13
eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda
que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou
relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
(Destacou-se)
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação
do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do
produto ou do serviço daí resultantes. Ademais, tal ato ainda reflete sobre
o “teste de subtração” que deve ser feito para fins de se definir se
determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis
o item 15 da Nota da PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique
a impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a
que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado
pode ser caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da
Cofins, impende analisar se há: pertinência ao processo produtivo
(aquisição do bem ou serviço especificamente para utilização na prestação
do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável);
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço
depende diretamente daquela aquisição) e possibilidade de emprego
indireto no processo de produção (prescindível o consumo do bem ou a
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
14
prestação de serviço em contato direto com o bem produzido). Assim, para
que determinado bem ou serviço seja considerado insumo gerador de
crédito de PIS/Cofins, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como
haja a respectiva comprovação destas características. Salienta-se que a
decisão de primeira instância já levou em consideração este conceito de
insumo.
Ônus da Prova
A parte insurge-se contra o fato de que a Autoridade Fiscalizadora teria
glosado créditos presumidos, segundo seu entendimento, sem qualquer
comprovação de irregularidade e sem fundamentar suas razões. Afirma
que o ônus da prova seria da fiscalização, vez que teria sido ela quem
efetuou a redução destes créditos pleiteados. Em seu entendimento, a
autoridade apenas presumiu que a empresa não teria direito a crédito, mas
que para tal deveria se incumbir de comprovar a existência de
irregularidades. Discorre sobre o artigo 373 do Código de Processo Civil,
afirmando que caberia à RFB demonstrar que a empresa não teria direito
ao crédito ou que os documentos fiscais que o embasam trazem alguma
inconsistência ou irregularidade.
Não cabe razão à Recorrente neste ponto.
Nos casos de pedidos de ressarcimento e/ou compensação é obrigação
daquele que pleiteia o crédito a demonstração inequívoca de seus
direitos. Cabe ao recorrente demonstrar de forma inequívoca o direito
pleiteado. Este Conselho adota posição é pacífica no sentido de que o ônus
da prova, em pedidos de restituição, ressarcimento e compensação
pertence ao contribuinte, maior interessado no pleito, conforme se verifica
através das ementas de acórdãos abaixo transcritas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
15
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
Processo n° 10183.908046/2011-92. Acórdão n° 3201-005.809. Relator:
Conselheiro: Laercio Cruz Uliana Junior.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 30/04/2003
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
Processo n° 13819.908819/2012-96 Acórdão n° 3002-002.105. Relator:
Conselheira: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.
Decorre deste entendimento que caberia ao Recorrente apresentar provas
e contra provas, a fim de deixar demonstrado de forma clara e
transparente o direito pleiteado. Mas, ainda que assim não o fosse, a
Autoridade Fiscalizadora demonstrou claramente que o crédito foi
deferido apenas parcialmente, pois parte dele foi utilizado para cobrir os
créditos não reconhecidos analisados em processo administrativo fiscal
apartado (créditos vinculados às receitas de vendas tributadas no mercado
interno e créditos presumidos de outros períodos de apuração) e que foram
utilizados nas deduções da contribuição a pagar no trimestre em exame
neste processo.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pleito da Recorrente no que
diz respeito ao ônus da prova.
Da Aquisição de Mercadorias para Revenda não Tributadas
A recorrente relata que a autoridade fiscalizadora verificou apropriação
indevida de créditos sobre mercadorias adquiridas para revenda que não
estavam sujeitas ao pagamento das contribuições. Admite que nos casos
elencados pelo autoridade ocorreu um equívoco na tributação das
mercadorias. Todavia, se o crédito está sendo glosado pelo fato das
mercadorias não estarem sujeitas ao pagamento do PIS/Cofins, as
receitas decorrentes da sua venda também não deveriam estar sujeitas à
tributação.
Aduz que o arquivo não paginável “Doc.01.rar” demonstraria os
documentos que teriam sido indevidamente submetidos à tributação e a
totalização mensal das receitas desses produtos computada na base de
cálculo das contribuições. Desta forma, requer o estorno dos débitos, uma
vez que os créditos foram indeferidos. Argumenta, ainda, que a tributação
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
16
desses itens também poderia ser consultada e constatada diretamente no
sistema SPED através da EFD Contribuições transmitida à RFB.
A este respeito, conforme já mencionado no Acórdão da DRJ:
“a planilha de vendas produzidas pela manifestante, que demonstraria as
vendas realizadas com o pagamento indevido das contribuições, não têm o
condão de provar o afirmado. As provas tem que ser documentais. Por
outro lado, cabe ao sujeito passivo a tarefa de trazer aos autos do
processo os dados que estariam presentes na EFD Contribuições que
pudessem comprovar o que se alega, ou seja, demonstrar que tais receitas
compuseram a base de cálculo das contribuições e que as respectivas
vendas não seriam tributadas. Não é tarefa do julgamento a instrução do
processo com documentos que devem ser produzidos pela própria
manifestante. Registre-se, outrossim, que o fato de o crédito ter sido
glosado na entrada do produto não implica que o tributo pago na venda,
ainda que tenha sido realizado de forma indevida, deva ser
desconsiderado. Caso as vendas indicadas pela contribuinte tenham sido
realizadas com o pagamento indevido das contribuições, o que não se
provou, cabe à contribuinte a tarefa de reapurar os novos valores devidos
de PIS/Pasep e de Cofins e retificar as obrigações acessórias
correspondentes, o que também não ocorreu.”
(Destacou-se)
Efetivamente, cabe razão à autoridade julgadora de primeira instância. As
planilhas apresentadas não se mostram suficientes a fazer provas das
alegações trazidas nas peças de defesa. Para demonstrar a tributação (ou
não) de determinada mercadoria é necessário que sejam juntados
documentos fiscais válidos e que os mesmos sejam trazidos ao processo e
indicados para a análise do julgador.
Desta forma, não há como se atender o pleito da recorrente no sentido de
que as mercadorias adquiridas para revenda não tributados não fossem
sujeitas ao pagamento de contribuições pelo simples fato de que não há
comprovações ou demonstrações de que tal tributação tenha
efetivamente ocorrido.
Dos Materiais de Embalagens
Permaneceram glosadas após a decisão da DRJ apenas a parcela das glosas
a este título que eram relativas à embalagens destinadas ao transporte
das mercadorias, tendo sido revertidas as demais relativas às embalagens
de apresentação.
A interessada defende que os itens cuja glosa foi mantida em razão de se
tratarem de material de embalagens não se destinariam apenas ao
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
17
transporte, pois garantiriam a integridade dos produtos, os destacando
frente aos consumidores, reforçando a noção de insumo. Acrescenta que
não há na lei qualquer vedação ao desconto de créditos sobre aquisições
de material de embalagem para transporte.
Conforme se verifica nas peças de defesa, não há divergência em relação
ao fato de que as embalagens cujas glosas não foram revertidas são
relativas àquelas destinadas a possibilitar/facilitar o transporte das
mercadorias comercializadas.
Tendo por fundamentos os dispositivos legais que regem a matéria,
precipuamente o inciso IX, do art. 3o, da Lei no 10.833, de 20031 , bem
como, subsidiariamente, o requisito de utilidade, necessidade ou
essencialidade
para
o
escoamento
da
produção,
conclui-se,
diferentemente da repartição de origem e da Delegacia de Julgamento,
que dão direito a crédito da contribuição não cumulativa os bens e serviços
utilizados na embalagem e no transporte dos bens produzidos pela pessoa
jurídica, configurando-se itens necessários à distribuição, à armazenagem e
à comercialização da produção.
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I. bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
II. bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o Art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX. armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor;
(Destacou-se)
O termo “armazenagem” previsto no referido dispositivo legal não deve ser
interpretado como abrangendo apenas os gastos com aluguel de
depósitos, ou outros meios similares; primeiramente, porque a lei assim
não delimitou ou restringiu. Em segundo lugar, por não se conceber uma
operação de armazenagem desprovida de itens relacionados a embalagem
de transporte destinados à proteção da mercadoria, em especial àquelas
destinadas à alimentação que necessitam de cuidados especiais para
preservação de sua qualidade, tais como leite, queijos, iogurtes, etc.
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
18
Justifica-se, ainda, a apuração de créditos nas aquisições de material de
embalagem para transporte pelo fato de que tais bens destinam-se à
preservação das características dos produtos durante o transporte até os
pontos de venda. Por se tratar de produtos destinados à alimentação
humana, a realização do seu transporte sem o devido cuidado pode
comprometer a sua integridade, o que torna o material de embalagem
elemento imprescindível ao escoamento e ao acondicionamento da
produção.
Nos termos apontados pelo Recorrente, a produção e a comercialização de
produtos alimentícios sujeitam-se a rigorosos controles por parte da
Administração Pública, razão pela qual as embalagens de transporte, nesse
contexto, não podem ser analisadas apenas sob a ótica da comodidade ou
da discricionariedade do produtor.
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu nesse
sentido, quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial
no 1.125.253, ocorrido em 15 de abril de 2010, amparando-se no conceito
de insumo adotado por aquele tribunal, cujo acórdão restou ementado da
seguinte forma:
PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS NÃO CUMULATIVIDADE –
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – POSSIBILIDADE – EMBALAGENS DE
ACONDICIONAMENTO DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS
DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM
ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a
simples inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que
não ofende a legalidade estrita. Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das
características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas
como insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002
e 10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o transporte das
mercadorias e o vendedor arque com estes custos.
(Destacou-se)
Portanto, devem ser revertidas as glosas relativas a material de
embalagem para transporte, mas desde que atendidos os demais
requisitos da lei, dentre os quais, terem sido os bens ou serviços adquiridos
de pessoas jurídicas domiciliadas no País e tributados pela contribuição na
aquisição.
Das Despesa com Combustíveis e Derivados
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
19
A fiscalização glosou créditos relativos a diversos tipos de combustíveis sob
o fundamento de que são produtos monofásicos e que não são insumos do
processo produtivo da manifestante. Após a análise das argumentações da
ora recorrente que descreveu a utilização de cada um deles em seu
processo produtivo, a autoridade julgadora reverteu as glosas dos
combustíveis com exceção daqueles identificados como óleos e
lubrificantes de uso geral e do óleo diesel, por ausência de comprovação
de sua utilização no processo produtivo (ausência de certeza e liquidez do
crédito).
Em sua defesa, a recorrente argumenta que tais combustíveis, cujas glosas
foram mantidas seriam utilizados em seu processo produtivo:
“Observe-se que, em alguns casos, a própria descrição dos produtos
glosados, por si só, já demonstra a aplicação na manutenção de máquinas e
equipamentos, revelando a condição de insumo dos mesmos.
O parque fabril é o lugar onde a matéria-prima é transformada no produto
final. Desta forma, o combustível consumido nas máquinas e equipamentos
devem ser caracterizado como insumo, pois seu custo integra o custo final
do produto, assim, sua possibilidade de crédito tem previsão expressa na
legislação do PIS e da COFINS, não podendo ser excluído da base de cálculo
que enseja a apuração dos créditos.
Como se vê, tais itens são insumos essenciais à lubrificação de máquinas e
equipamentos utilizados diretamente no processo produtivo da Contribuinte.”
A despeito das argumentações acima transcritas, não foram trazidas ao
processo quaisquer novas informações, demonstrações ou comprovações
de que estes combustíveis “para uso geral” tenham sido efetivamente
utilizados pela empresa em seu parque fabril. A interessada não produziu
qualquer prova neste sentido, mesmo após a decisão a quo ter
mencionado tal necessidade. Limitou-se a reafirmar suas alegações, sem
acrescentar nenhuma nova descrição ou demonstração da efetiva
utilização destes óleos combustíveis.
Desta forma, por ausência de comprovação indefere-se o requerimento
de reversão das glosas apuradas sobre óleos e lubrificantes de uso geral
da empresa.
Das Despesas com Materiais e Serviços de Manutenção
A Autoridade Julgadora manteve parte das glosas com materiais e serviços
de manutenção nos casos de produtos de uso geral da empresa que não
foram de alguma forma ligados à produção ou sem identificação do local
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
20
de seu uso e/ou sua função e que, com isso, acarretavam incerteza e
iliquidez do crédito pleiteado.
Por sua vez, a recorrente argumenta que tratar-se-iam de peças e serviços
empregados na manutenção de máquinas e equipamentos de sua linha de
produção e de seu parque fabril. A fim de comprovar tais alegações anexa
os mesmo relatórios (Doc. 02 e 03) que havia trazido com a Manifestação
de Inconformidade, mencionando que os materiais possuem identificação
clara e objetiva quanto à sua aplicabilidade no processo produtivo.
Defende, ainda, que alguns itens teriam sido identificados como sendo de
“uso geral”, pois seriam utilizados em mais de um equipamento ou
máquina, sendo usados no processo produtivo de forma geral.
Argumenta que:
“A Contribuinte utiliza as peças na reposição de outras que já se
encontram desgastadas pelo uso em máquinas e equipamentos, os quais
são utilizados no processo de industrialização dos seus produtos,
precisando ser repostas regularmente.
Do mesmo modo, os serviços incorridos para manutenção e conserto de
seus equipamentos são fundamentais para a continuidade das atividades e
para manter as máquinas operando em perfeitas condições.
Portanto, não restam dúvidas que os materiais e serviços de manutenção
glosados são essenciais ao processo produtivo da Recorrente, pois sem
estes as máquinas e equipamentos param, cessando a atividade produtiva
da empresa.”
(Destacou-se)
Como mencionado em tópico acima, o conceito de insumo utilizado pela
RFB à época da realização da fiscalização era mais restrito que aquele
posteriormente
estabelecido
pelo
STJ
e
utilizado
atualmente.
Especificamente em relação à possibilidade de creditamento sobre
dispêndios na aquisição e instalação no ativo produtivo de peças de
reposição de itens consumíveis (ordinariamente se desgastam com o
funcionamento do ativo) e de contratação de serviços de reparo do ativo
produtivo (conserto, restauração, recondicionamento, etc.) perante outras
pessoas jurídicas, com ou sem fornecimento de bens, o Parecer Normativo
RFB/Cosit no 5, de 2018, foi claro:
87. Perceba-se que, em razão de sua interpretação restritiva acerca do
conceito de insumos, esta Secretaria da Receita Federal do Brasil somente
considerava insumos geradores de créditos das contribuições os bens e
serviços utilizados na manutenção dos ativos diretamente responsáveis
pela produção dos bens efetivamente vendidos ou pela prestação dos
serviços prestados a terceiros.
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
21
88. Ocorre que, conforme demonstrado acima, a aludida decisão judicial
passou a considerar que há insumos para fins da legislação das
contribuições em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviços, e não somente na etapa-fim
deste processo, como defendia a esta Secretaria.
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores
de créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na
manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis
por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e
de prestação de serviço. Portanto, também são insumos os bens e serviços
utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo
utilizado na produção dos bens e serviços finais destinados à venda (insumo
do insumo).
[...]
144. Diante do exposto, exemplificativamente, permitem a apuração de
créditos na modalidade aquisição de insumos combustíveis consumidos em:
a) veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma
planta industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima,
produtos
intermediários
ou
produtos
em
elaboração
entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários
de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao domicílio dos
clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços de transporte, etc. Já em relação a “gastos com
veículos” que não permitem a apuração de tais créditos, citam-se,
exemplificativamente, gastos com veículos utilizados: a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta
ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra
clientes; etc.
Na análise do Anexo II do Relatório Fiscal conjuntamente com as
informações contidas no laudo técnico acostado aos autos pela Recorrente
e “Anexo III - Relação Notas Fiscais Glosas Peças e Materiais para
Manutenção” produzido pela manifestante, é possível verificar que os
materiais e peças de manutenção são utilizados em máquinas e
equipamentos do processo de produção da empresa.
Oportuno ressalvar que, dada a complexidade do sistema fabril da
manifestante, os itens elencados no anexo de glosas da fiscalização,
certamente, não serão, em sua esmagadora maioria, utilizados em setores
administrativos da empresa. Neste sentido, dada a pertinência dos bens
cujos créditos foram glosados com o desenvolvimento do processo
produtivo da manifestante é de se concordar com a recorrente, no sentido
de que geram créditos no regime não cumulativo do PIS e da Cofins.
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
22
Oportuno destacar, outrossim, apenas para corroborar o que se afirmou
acima, que, segundo relato da contribuinte, os bens em análise são peças
para máquinas utilizadas no processo de pasteurização, esterilização e
envase dos produtos lácteos, ou seja, que se desgastam diretamente no
processo produtivo; e peças e materiais para manutenções industriais,
rubrica que registra os bens utilizados na manutenção das máquinas e
equipamentos dos setores secundários, como por exemplo, peças da
caldeira, câmaras frigoríficas, máquinas para produção de frio,
empilhadeiras.
Embora tal afirmação careça de prova mais robusta, tendo em vista que o
“Anexo II – Laudo Técnico” foi produzido por ela própria, entende-se que o
conjunto de provas presentes no processo indicam para o fato de que as
partes, peças e materiais listados no Anexo II são empregados no processo
fabril da manifestante.
Desta forma, devem ser revertidas-se as glosas realizadas sobre os
dispêndios ora analisados.
Das Despesas com Fretes
A fiscalização glosou créditos apurados sobre gastos com a aquisição de
diversos tipos de serviços que, no seu entender, não se enquadrariam no
conceito de insumos por serem gastos gerais. Destes, permaneceram
mantidos após a decisão de primeira instância algumas modalidades de
despesas com fretes. Permaneceram mantidas as seguintes glosas:
a) fretes na aquisição de insumos;
b) frete entre os pontos de coleta e a produção e fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa;
c) fretes em operações de venda;
d) fretes em operações diversas.
a) Frete na Aquisição de Insumos
Frete sobre Compra Mercadorias para Revenda e Frete na Aquisição da
Matéria Prima (leite in natura)
A autoridade julgadora manteve a glosa destes fretes em razão da
existência de despesas de frete não passíveis de creditamento, por
inexistência de previsão legal (aquisição de produtos sem tributação) e por
ausência de liquidez e certeza do crédito (falta de informações sobre o bem
transportado). Ressalta que: “para que um dispêndio com frete seja passível de
creditamento, o produto transportado tem que ser utilizado no processo de
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
23
produção. Não havendo certeza sobre essa utilização, torna-se impossível manter
os créditos”.
A Recorrente argumenta que os fretes aqui tratados se refeririam a
operações de remessa e retorno de peças para conserto, frete na compra
de máquinas utilizadas na produção e fretes na devolução de mercadorias
enviadas para análise laboratorial. Defende que tais operações seria
referentes a bens e serviços utilizados como insumos e por este motivo
teria amparo legal para efetuar estas deduções.
Entretanto, o motivo das glosas mantidas não foi a possibilidade de
enquadramento (ou não) dos bens com conceito de insumo e sim a falta
de tributação do item e a ausência de demonstração a respeito da
natureza das despesas frete utilizadas como crédito. A este respeito a
parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar a natureza das despesas
de frete especificando informações sobre os bens transportados, assim
como a efetiva tributação (ou não) destes itens, apesar da menção sobre
esta ausência constante na decisão de primeira instância.
Entende-se, portanto, que os valores de fretes utilizados para transporte
de insumos sujeitos à alíquota zero não geram direito a crédito das
contribuições apuradas no regime da não-cumulatividade, por força de
determinação legal. Ademais, as autoridades fiscalizadora e julgadora de
primeira instância verificaram a necessidade de demonstração das
características dos bens transportados, as quais não foram supridas pela
parte. Por estes motivos, devem permanecer mantidas as glosas
efetuadas a título de despesas com fretes na aquisição de insumos.
b) Frete entre os pontos de coleta e a produção e fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa.
A decisão de primeira instância reverteu as glosas referentes ao frete entre
pontos de coleta e a produção, mantendo a glosa somente da
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa
ocorrida no mês de fevereiro de 2009.
No que tange aos dispêndios com fretes, diga-se que a legislação previu a
possibilidade de apuração de créditos tão somente quando relativos a
operações de venda, conforme inciso IX, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
extensível ao PIS nos termos do art. 15 da mesma lei:
Lei no 10.833, de 2003
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
24
I. bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
[...]
II. bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
[...]
IX. armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(Destacou-se)
Não há previsão legal para apuração de créditos sobre fretes entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para transporte de produtos
acabados. Esse entendimento inclusive já foi formalizado pela
Administração Tributária por meio da Solução de Divergência Cosit no 26,
de 2008:
Solução de Divergência no 26, de 2008
“O transporte de produto acabado entre estabelecimentos industriais, ou
destes para os centros de distribuição e ainda de um centro de distribuição
para outro, da mesma pessoa jurídica não gera direito a crédito a ser
descontado da Cofins com incidência não-cumulativa, ainda que esse
transporte constitua ônus da empresa que irá vender o produto.
Os insumos utilizados na atividade de transporte de produto acabado (ou
em elaboração) entre estabelecimentos industriais; destes para os centros
de distribuição; de um centro de distribuição para outro ou do
estabelecimento vendedor para o comprador não gera direito a crédito a
ser descontado da Cofins apurada de forma não-cumulativa.”
Cite-se ainda excerto dessa mesma Solução de Divergência no 26, de 2008:
“Com efeito, o que pretendeu o legislador foi afastar a incidência indevida
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o valor do “frete na
operação de venda”. Genericamente, só se vende produto que esteja em
condição de ser vendido, ou seja, acabado. E aperfeiçoa-se a venda com a
transferência da propriedade do produto de uma pessoa jurídica para
outra, pela tradição. Como assinalou a SRRF10, não se confunde com “frete
na operação de venda” o mero deslocamento de mercadorias de uma
unidade para outra, da mesma pessoa jurídica.”
No recurso interposto, a contribuinte se insurge contra o conceito de
insumos adotado pela RFB, bem como em face do entendimento do que
seriam os fretes em operação de venda. Não obstante, o novo contexto
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
25
jurídico em nada altera a situação da glosa de créditos em tela. Já há muito
a Administração Tributária na Solução de Divergência Cosit no 2, de 2011,
fixou o entendimento de que os fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos, porquanto relativos a momento posterior ao processo
produtivo em si, não podem ser considerados como insumos do processo
produtivo. Esse entendimento foi recentemente reiterado no novo
contexto jurídico do conceito de insumos pelo citado Parecer Normativo
Cosit no 5, de 2018. Citem-se as ementas/excertos:
Solução de Divergência no 2, de 2011
“Contribuição para o PIS/Pasep - Apuração não cumulativa. Créditos de
despesas com fretes. Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na
produção de bens destinados à venda e nem se referirem à operação de
venda de mercadorias, as despesas efetuadas com fretes contratados para
o transporte de produtos acabados ou em elaboração entre
estabelecimentos industriais e destes para os estabelecimentos comerciais
da mesma pessoa jurídica, não geram direito à apuração de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep.”
Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018
“GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU
DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados
após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis
utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.”
Efetivamente, é de se considerar ocorrida a operação de venda apenas
quando da saída do estabelecimento vendedor ao consumidor final,
momento em que efetivamente ocorre a transferência de propriedade da
contribuinte para o terceiro comprador.
As despesas de frete ora em análise são eminentemente operacionais,
não sendo indispensáveis ou mesmo relevantes ao processo produtivo da
empresa. Ou seja, os fretes relativos a transferências entre
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
26
estabelecimentos da mesma empresa de produto acabado ou entre estes e
terceiros quando não há venda do produto representam despesas
operacionais da empresa, não podendo ser classificados como insumos.
Igualmente, transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos ou
para estabelecimentos varejistas não constitui etapa de seu processo
produtivo, razão pela qual o respectivo frete também não enseja crédito
de PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos
O entendimento da DRJ está de acordo com a orientação firmada no REsp
no 1.221.170/PR pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é
toda e qualquer despesa que se pode inserir no conceito de insumo para
viabilizar a dedução na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS. O
direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial, ou seja, insumo é o que se
incorpora ao produto final.
Não é possível atribuir ao frete entre estabelecimentos de produtos
acabados a natureza jurídica do crédito de insumo, pois, nesse caso, não
existe mais processo de produção e sim processo de logística, através do
qual a empresa definirá o melhor meio de escoar sua produção. Portanto,
ficam prejudicados os argumentos para sustentar o crédito sobre fretes de
mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.
Além do mais, como exaustivamente tratado acima, as despesas de frete
somente geram crédito quando relacionadas à operação de venda e desde
que sejam suportadas pelo contribuinte vendedor. Não se reconhece o
direito ao creditamento de despesas concernentes às operações de
transferências internas das mercadorias entre estabelecimentos da mesma
empresa, pois tais operações não estão intrinsecamente ligadas às
operações de venda. Nessa linha, mostra-se acertada a conclusão de que a
recorrente não tem direito de ter reconhecido o aproveitamento com
relação aos valores de fretes decorrentes do transporte interno de
mercadorias entre os seus estabelecimentos e/ou centros de distribuição e
logística (fretes de transferência/intercompany) de mercadorias destinadas
à venda.
Após pesquisa jurisprudencial, verificou-se que o Superior Tribunal de
Justiça tem jurisprudência dominante no sentido que as operações de
venda não incluem os fretes sobre os produtos acabados. Segue um
resumo da pesquisa jurisprudencial:
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS Nos 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
DE
FRETE
RELACIONADAS
A
TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS
DE
MERCADORIAS
ENTRE
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
27
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da
COFINS, nos termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da
utilização de insumo que se incorpora ao produto final, e desde que
vinculado ao desempenho da atividade empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito
de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111
do CTN, não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva,
tampouco analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro
Castro Meira, DJe de 08.02.2013) . 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no RECURSO ESPECIAL No 1.386.141 - AL (2013/0170725-4), Rel. Ministro
Olindo Menezes, DJe de 14/12/2015)”
(Destacou-se)
Em conclusão, os dispêndios com fretes incidentes sobre as transferências
de produtos acabados não destinados a venda não geram o direito ao
crédito de PIS/Pasep e de Cofins.
Verificou-se, ainda, que o entendimento deste Conselho está em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que não se reconhece o direito de creditamento de despesas de
frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de
regência.
COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de
2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados
pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de
serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a
finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
Acórdão no 9303-010.249 – CSRF / 3a Turma, Rel. Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, voto de qualidade, sessão de 11/03/2020.
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
28

CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência -Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003-, não
contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da
mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a
operação de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais
movimentações de mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou
comerciais. Logo, inadmissível a tomada de tais créditos.
Acórdão no 3302-006.350 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Rel. Walker
Araújo, maioria, sessão de 12/12/2018.
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
FORMAÇÃO
DE
LOTE
PARA
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a estabelecimento filial para ‘formação
de lote’ de exportação, ainda que se efetive a exportação, não corresponde
juridicamente à própria venda, ou exportação, não gerando o direito ao
crédito em relação à contribuição.
Acórdão no 3401-006.056 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Rel. Tiago
Guerra Machado, maioria, sessão de 23/04/2019
Mantém-se aqui, portanto, o entendimento externado nos julgados acima,
em razão da inexistência de fundamento legal para a tomada de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, na não-cumulatividade, em
relação a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa ou entre a empresa e terceiros quando não destinados a venda,
devendo ser mantidas as glosas correspondentes.
c) Fretes em Operações de Venda
A glosas contidas nesta rubrica não se trataram efetivamente sobre
operações de venda. Conforme admitido pela própria recorrente em sua
peça de defesa, por equivoco, estas operações foram incluídas nos
créditos relativos a frete nas operações de venda. Em realidade tratavam-
se de fretes na transferência de produtos finais da unidade fabril para
outros estabelecimentos da empresa.
Desta forma, tais operações já foram analisadas no tópico anterior,
devendo permanecer mantidas as glosas em razão de inexistência de base
legal.
d) Fretes em Operações Diversas
De acordo com a Recorrente, os fretes glosados pela fiscalização
decorrentes das seguintes operações:
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
29
“a) Transporte na retirada do lodo do tratamento de água e efluentes - lagoas na
unidade da Linha Caçador (glosas revertidas);
b) Transporte da água retirada do poço e destinada à Estação de Tratamento de
Água - ETA, para posterior utilização no processo produtivo, e da água resultante
do processo produtivo destinada à Estação de Tratamento de Efluentes – ETE
(glosas revertidas);
c) Transporte dos funcionários (glosas mantidas);
d) Transporte na locomoção (guincho/munck) de máquinas, peças e
equipamentos dentro de uma unidade ou entre unidades da empresa (glosas
mantidas);
e) Transporte do leite para análise em laboratórios de terceiros, em atendimento
às exigências legais (glosas revertidas).”
A decisão de primeira instância reverteu as glosas relacionadas ao
transporte na retirada do lodo (a), transporte de água (b) e do leite para
análise em laboratório (e). Reconheceu, ainda, o direito, em tese ao
creditamento das despesas com transporte de funcionários, mas no caso
em tela não haveria informações e comprovação a respeito dos
funcionários transportados e das funções que exercem na empresa.
Manteve esta glosa (c) em razão da falta de liquidez e certeza dos
créditos. Ficou mantida, ainda, a glosa do transporte na locomoção de
máquinas, peças e equipamentos (d) por estes serviços não atenderem aos
critérios de essencialidade ou relevância no processo produtivo do leite e
seus derivados.
Em seu recurso a parte argumenta que os fretes oriundos do transporte
de máquinas, peças e equipamentos e do transporte de funcionários
constituiriam gastos essenciais ao processo produtivo da Recorrente, uma
vez que são necessários à continuidade da atividade empresarial e compõe
o custo do produto final, devendo ser assegurado o direito de crédito, eis
que constituem-se em verdadeiros insumos. Defende que sua atividade
empresarial ficaria comprometida sem estas operações de fretes.
Entretanto, conforme mencionado pela autoridade julgadora de piso não é
suficiente que a parte traga estas argumentações. Se faz necessário que
demonstre que tais despesas, por suas características, são efetivamente
essenciais ou relevantes a seu processo produtivo, trazendo as
informações e documentações necessárias para possibilitar às autoridades
confirmar e atender a seus pleitos.
Em assim sendo, devem permanecer mantidas as glosas englobadas na
rubrica fretes em operações diversas em razão da falta de comprovação.
Das Despesas com Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
30
A Autoridade Fiscal glosou créditos sobre edificações (móveis e utensílios,
máquinas e equipamentos, equipamentos de informativa) sob o fundamento de
que estes não seriam utilizados no processo produtivo da empresa.
A interessada, por sua vez, alega que tais bens estariam diretamente
ligados à produção do leite e seus derivados tendo, portanto, direito aos
créditos relacionados à depreciação.
As glosas de créditos calculados sobre depreciação de bens do ativo
imobilizado tiveram três motivações:
itens identificados como não passíveis de utilização direta na produção
de lacticínios, que estão indicados no Anexo V;
bens que têm o creditamento vedado pelo art. 31 da Lei no 10.865, de
2004, por terem sido adquiridos anteriormente a 01/05/2004 e
bens constantes na planilha apresentada pela empresa intitulada “Item
04 – Ativo Imobilizado”, com ausência de informações ou descrições.
Depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens
Permaneceram glosados os encargos de depreciação sobre estantes e
prateleiras utilizadas para depósito e estocagem de leite, empilhadeira
destinada para movimentação e carregamento de produtos acabados,
embaladora strech, gaiolas para túnel de congelamento, entre outros.
A interessada argumenta que todas as máquinas, equipamentos e outros
bens glosados seriam utilizados em seu processo produtivo. Tais bens
seriam essenciais e relevantes em seu processo produtivo, uma vez que se
trataria de bens usados no transporte, armazenamento e estocagem de
produtos acabados, conforme fotos e descrições quanto à função exercida
pelos bens, anexados aos autos (fls. 483/682).
Analisando-se o relatório de glosas da fiscalização, constata-se, na coluna
“Descrição da Conta Contábil” que foram feitas glosas sobre “máquinas e
equipamentos”, “móveis e utensílios” e “edificações”.
Quanto à base legal para cálculo de créditos sobre depreciação de
edificações e de benfeitorias em imóveis, a única condicionante legal para
que uma empresa sujeita ao regime não cumulativo do PIS e da Cofins
tenha direito a esses créditos é que os imóveis sejam utilizados nas
atividades da empresa, conforme abaixo:
Lei no 10.833, de 2003
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
31
VII. edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;”
Quanto aos créditos calculados sobre a depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, o inciso VI
do art. 3o das Leis no 10.833, de 2003, e no 0.637, de 2002, dispõe que:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: sim dispõe o art. 3o das Leis no
10.833, de 2003, e no 10.637, de 2002:
(...)
VI. máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços;
(...)
§1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei
sobre o valor:
(...)
III. dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;”
(Destacou-se)
Neste caso, como se nota, há uma condicionante adicional, ou seja, de que
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
sejam utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação
de serviços.
Saliente-se que a expressão “produção de bens destinados à venda”, com o
advento do Parecer Normativo Cosit RFB no 5, de 2018, possui um alcance
mais abrangente do que até então utilizava a RFB. Sabe-se que o Recurso
Especial no 1.221.170/PR tratou do alcance do disposto apenas no inciso II
do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003. Entretanto, ao
fazê-lo, deu à expressão “produção de bens destinados à venda” (comum
aos incisos II e VI) interpretação mais extensiva que aquela até então era
utilizada. Com o novo entendimento, a “produção de bens destinados à
venda” abarca todo o processo de produção, não necessitando que o bem
incorporado ao ativo imobilizado seja utilizado diretamente na linha de
produção, como anteriormente era interpretado.
Em suma, relativamente ao direito abstratamente considerado, a
contribuinte faz jus a créditos de depreciação sobre bens utilizados em
edificações e máquinas e equipamentos industriais. A questão que se
apresenta, então, é de ordem probatória.
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
32
No caso, a fiscalização produziu o Anexo IV a partir de informações
fornecidas pela contribuinte, indicando os bens cujos créditos foram
glosados e os documentos fiscais relacionados. Portanto, a RFB cumpriu
com o seu dever de informar ao sujeito passivo o motivo da glosa e quais
os créditos foram desconsiderados.
A Manifestante, por sua vez, não produziu prova adicional alguma. Apenas
fez incursões teóricas sobre o seu direito, reclamou do conceito restritivo
utilizado pela fiscalização e listou algumas poucas máquinas e
equipamentos que tiveram os créditos indeferidos. Neste contexto, o único
documento passível de utilização para aferição dos créditos passíveis de
serem deferidos à manifestante é o Anexo IV produzido pela fiscalização, o
qual, como já se disse, teve como origem, pelo que consta dos autos do
processo, informações ofertadas pela contribuinte.
Em análise à citada planilha, constata-se que foram calculados créditos
sobre depreciação relativa a diversas despesas com locação de
equipamentos e serviços de frete e transportes. Tais informações são
encontradas a dezenas e aparecem em todos os trimestres em referência.
Há, ainda, dezenas de linhas com informações de créditos apurados sobre
despesas com mão de obra, serviços de mão de obra e a diversos outros
diversos tipos de serviços (instalação, por exemplo), que podem também
estar relacionados à contratação de mão de obra. Os gastos com mão de
obra até podem compor o valor de determinado bem a ser depreciado, no
entanto, esse mesmo tipo de gasto gerou créditos na condição de serviços
utilizados como insumos e não há como diferenciá-los.
Percebe-se, também, o cálculo de créditos sobre despesas denominadas
“reajustes de preços” e “reajustes de contratos”, os quais, obviamente,
carecem de base legal para o creditamento na condição de depreciação ou
que a contribuinte demonstrasse melhor a razão pela qual tais reajustes de
preços em contratos seriam passíveis de depreciação.
Por outro lado, verifica-se que a contribuinte se creditou, também em
dezenas de linhas, sobre gastos com materiais diversos encontrados na
planilha com as descrições “materiais para instalações elétricas”,
“materiais para instalação desnatadeira”, “materiais para montagem de
grupo gerador” e outras descrições similares. Ocorre que houve créditos
apurados sobre centenas de bens (materiais) na condição de bens utilizados
como insumos. Em sede de julgamento, é impossível se aferir se há duplo
creditamento ou não. Registre-se, outrossim, que há diversos itens
depreciados que pertencem a centro de custos como “adm. geral”,
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
33
“almoxarifado”, “contabilidade”, “RH e Depto Pessoal”, “Tecnologia da
Informação”,
“gastos
gerais
laboratório”,
“financeiro”,
os
quais,
obviamente, por não estarem ligados ao processo produtivo da
manifestante, não geram o crédito pretendido.
Em suma, diante da ausência de provas produzidas pela contribuinte, que
apenas alegou que o ônus probandi é da fiscalização, conclui-se ser
impossível se reverter a glosa de qualquer crédito, dada a insegurança que
ela causou ao apurar centenas de linhas de créditos sobre operações que
nada têm a ver com o crédito sobre depreciação.
Assim, embora haja na planilha de glosas referências a bens que possam
ter sido utilizados em obras de edificação ou estarem relacionados a
máquinas e equipamentos utilizados no sistema produtivo, não há como se
dar razão à manifestante dada a imprestabilidade das informações
apresentadas à fiscalização e à ausência de esclarecimentos no recurso ora
em análise. Além dos dados presentes no processo apontarem para uma
tentativa de se depreciar de bens que não têm relação alguma com o
direito postulado, além de existir muitos créditos sobre despesas com que
não apresentam as informações mais basilares ao direito buscado, existe,
ainda, uma grande possibilidade de duplo creditamento. Registre-se,
ademais, que a contribuinte não apresentou documentação a respeito dos
créditos que poderiam estar corretos, transferindo ao julgamento uma
tarefa que é exclusivamente sua, qual seja, a de pinçar do enorme relatório
de glosas as operações que poderiam lhe conferir crédito.
Enfim, em face da ausência de esclarecimentos em sede de recurso e em
virtude da baixa qualidade das informações que foram entregues à
fiscalização, não há como se reverter qualquer glosa de crédito.
Bens Adquiridos Anteriormente a 01/05/2004
A Autoridade Julgadora manteve a glosa dos créditos de PIS e Cofins não
cumulativos sobre os valores correspondentes aos encargos de
depreciação dos bens do ativo imobilizado adquiridos anteriormente a
01/05/2004, com fundamento no art. 31, da Lei no 10.865, de 2004.
A Recorrente entende que a glosa dos créditos calculados sobre os
encargos de depreciação de bens adquiridos antes de 1o/05/2004 não
merece prosperar, pois ofenderia decisão judicial transitada em julgado
nos autos do Mandado de Segurança autuado sob no 5000489-
39.2011.4.04.7203/SC (2009.72.03.000472-8/SC), que tramitou perante a 1a
Vara Federal da Subseção Judiciária de Joaçaba/SC (Doc. 04).
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
34
Efetivamente a parte impetrou ação judicial a fim de discutir a
possibilidade de deduzir as despesas com encargos de depreciação dos
bens do ativo imobilizado adquiridos anteriormente a 01/05/2004,
conforme demonstram os documentos contidos no Anexo no 4, dos
Documentos não Pagináveis.
Logo,
necessário
o
reconhecimento
da
concomitância
e,
consequentemente, a aplicação da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1 “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).”
Fica, portanto, evidenciada a identidade entre o objeto da matéria julgada
pela autoridade judiciária com esta parte do presente Recurso, de modo a
revelar concomitância entre o litigio judicial e o administrativo. Desta
forma, esta questão não pode ser tratada em qualquer instância de
julgamento administrativo, devendo-se acatar a decisão judicial quando
transitada em julgado.
Tendo em vista a propositura de ação judicial cujo objeto é idêntico ao que
está em discussão neste Conselho, há de se reconhecer a renúncia à
instância administrativa, de modo que não pode o presente recurso ser
conhecido. Havendo o trânsito em julgado da matéria cabe à unidade de
origem aplicar o teor da decisão judicial em seus estritos termos, não
podendo ser conhecido o Recurso Voluntário na parte relativa às
despesas com depreciação de bens do Ativo Imobilizado, adquiridos
anteriormente a 01/05/2004, em razão de concomitância.
Do Rateio Proporcional
A fiscalização determina que quando a empresa estiver sujeita a mais de
um tipo de receita, cumulativa e não cumulativa, os custos e despesas
podem ser apropriados com a utilização de dois critérios, a apropriação
direta ou o rateio proporcional com base na receita operacional bruta.
A parte defende que submeteu ao rateio apenas os insumos de uso em
comum utilizado na geração de receitas tributadas e não tributadas,
como por exemplo, a energia elétrica a qual foi classificada com a CST 53.
Já as embalagens para o leite tributado a alíquota zero, a Impugnante
utilizou a CST 51 a qual indica que o crédito é vinculado exclusivamente à
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
35
receita não tributada. Todas estas informações teriam sido apresentadas
detalhadamente nos arquivos digitais fornecidos à autoridade fiscal, bem
como declaradas detalhadamente na EFD-Contribuições. Argumenta que a
fiscalização teria submetido ao rateio todos os créditos, inclusive aqueles
vinculados exclusivamente à receita não tributada.
Reproduz-se abaixo a parte a decisão de primeira instância sobre o tema
que se segue em razão de sua pertinência:
“Sob o espectro jurídico, assiste razão à interessada, isto é, quando o
método escolhido é o rateio proporcional de créditos somente são
rateados os custos, despesas e encargos que sejam vinculados
concomitantemente às receitas tributadas e não tributadas, ou seja, os
dispêndios comuns aos dois tipos de receitas. Desse modo, as despesas
vinculadas apenas a receitas tributadas devem ser a elas atribuídas em sua
totalidade e o mesmo deve ocorrer com aquelas vinculadas somente às
receitas não tributadas.
No entanto, diferentemente de processos similares de trimestres
anteriores, neste a autoridade manteve os percentuais informados na EFD
Contribuições para apurar os créditos, conforme os códigos da situação
tributária (CST 50, 51 e 53), tendo utilizado os percentuais de rateio que a
contribuinte informou apenas sobre os gastos comuns ao mercado
tributado e não tributado.
Saliente-se, ademais, que na planilha “Demonstrativo de Apuração de
Créditos” do Despacho Decisório, a fiscalização, relativamente às rubricas
“Bens utilizados como insumos” e “Serviços utilizados como insumos”,
calculou os créditos em percentuais diferentes daqueles aplicados às
demais rubricas, em relação às quais utilizou os indicados pela interessada.
Logo, se ainda assim houve o emprego incorreto de percentuais na
apuração dos créditos, cabe à manifestante indicar de forma precisa qual
teria sido o erro e qual seria o percentual correto.” (fl. 526)
(Destacou-se)
A recorrente, entretanto, não trouxe ao conhecimento desta instância
demonstração de suas alegações de que teria ocorrido emprego incorreto
na apuração dos créditos. Desta forma, deve permanecer mantida a forma
de rateio adotada pela autoridade fiscal.
Do Requerimento para Realização de Perícia/Diligência
Finalmente, a recorrente requer a realização de diligência fiscal, com
vistas a responder os quesitos por ela elaborados, em razão da
controvérsia existente em relação à apuração dos créditos de PIS-
importação, acima mencionada.
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
36
Prova (de acordo com Aurélio Buarque de Holanda) é aquilo que atesta a
veracidade ou a autenticidade de alguma coisa; uma demonstração
evidente. Prova, portanto, serve para confirmar uma afirmativa, quer da
Fazenda, quer do Contribuinte com relação aos fatos apresentados.
Diante de um pedido de compensação cabe ao contribuinte apresentar as
provas do seu direito creditório.
No processo administrativo fiscal, tem-se como regra que cabe àquele que
pleiteia o direito, provar os fatos, prevalecendo o princípio de que o ônus
da prova cabe a quem dela se aproveita. Portanto, no caso em apreço,
compete ao sujeito passivo. À ora Recorrente, a comprovação de que
preenche os requisitos para fruição do ressarcimento, por intermédio da
presente compensação.
Ademais, do mesmo modo que o Decreto no 70.235, de 1972 estabelece,
em seu artigo 9°, a obrigatoriedade da autoridade fiscal traduzir por provas
os fundamentos do lançamento, também atribui ao contribuinte, no inciso
III, do artigo 16, o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato
administrativo. Assim, na hipótese da compensação pleiteada, recai sobre
a interessada o ônus de provar a pretensão deduzida. Logo, é
imprescindível que as provas e argumentos sejam carreados aos autos, no
sentido de refutar o procedimento fiscal, se revistam de toda força
probante capaz de propiciar o necessário convencimento e,
consequentemente, descaracterizar o que lhe foi imputado pelo fisco.
Em resumo: diligência serve para esclarecer, não para produzir novas
provas cujo ônus caberia ao interessado. A ele cabe o ônus de comprovar
as alegações às quais se oponha, sendo inadmissível a mera alegação da
existência de um direito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano Calendário: 1997, 1998 e 1999
PAF. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência e a perícia não se prestam para produzir provas de
responsabilidade das partes ou colher juízo de terceiros sobre a matéria em
litígio, mas a trazer aos autos elementos que possam contribuir para o
deslinde do processo. Devem ser indeferidos os pedidos prescindíveis para
o desfecho da lide.
Processo n° 10730.005293/2003-81. Acórdão n° 104-021.032, de
13/09/2005. Relator: Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
37
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato
administrativo. Inadmissível a mera alegação da existência de um direito.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência e a perícia não se prestam para produzir provas de
responsabilidade das partes.
Processo n° 10880.907836/2008-98. Acórdão n° 3801-001.399, de
21/08/2012. Relator: Conselheiro Sidney Eduardo Sthal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. DECISÃO
RECORRIDA. DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Cabe à recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art.
36 da Lei no 9.784/99, comprovar a eventual existência de elemento
modificativo ou extintivo da decisão recorrida. As diligências e perícias não
existem para suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim para
elucidar questões pontuais mantidas controversas pelo confronto de
elementos de provas já trazidos pelas partes. Não cabe à autoridade
julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para fins de
promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pela
contribuinte que deixou de produzir a prova adequada para se contrapor
efetivamente à decisão recorrida.
Processo n° 13854.000456/2002-41. Acórdão n° 3402-006.256, de
26/02/2019. Relatora: Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula.
Neste sentido, não tendo sido produzidas pela Recorrente as provas que
deveria produzir a fim de demonstrar seu direito, não há qualquer
caminho, senão votar pelo indeferimento do pedido de diligência.
Da Correção Monetária
Finalmente, alega que é seu direito ter os créditos de PIS/Cofins corrigidos
monetariamente, a partir da data do protocolo dos pedidos de
ressarcimento até a data da sua efetiva utilização. Defende que essa
questão já teria sido decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso representativo da controvérsia, que reconheceu o direito à
correção monetária sobre os créditos de IPI, PIS e COFINS objeto de
ressarcimento (REsp no 1.035.847). Entende que, excedido o prazo máximo
de 360 dias da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento, a Fazenda
Pública passa a ser considerada em mora.
Requer que seja determinada a aplicação da atualização monetária sobre
os créditos da seguinte forma:
1. a partir do momento da sua apuração até a data da efetiva
compensação; e
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
38
2. a partir do momento da sua apuração até a data do efetivo
ressarcimento, no que se inclui o saldo remanescente a ser ressarcido em
espécie, nos termos do §4o, do art. 39, da Lei no 9.250, de 1995.
No caso ora em análise, a contribuinte pleiteia a atualização monetária de
pedido de ressarcimento protocolizado em 12/07/2017, cujo Despacho
Decisório, datado de 22/06/2018, e cientificado em 13/07/2018. O pedido
de ressarcimento foi analisado após o transcurso do prazo de 360 dias.
Conforme já mencionado na decisão de piso, nos termos da Nota Técnica
CODAR/RFB no 22 de 2021, deve ser aplicada a taxa SELIC aos créditos de
ressarcimento de PIS e de COFINS, a partir do 361o dia após a transmissão
do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou
compensado, considerando Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 2021, em
atenção à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à
incidência de juros compensatórios.
Entende-se que é aplicável diretamente o teor da Súmula CARF no 154 a
este caso concreto, na parte em que fixou a contagem do prazo da mora da
Administração a partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro dia),
contado da apresentação do pedido de ressarcimento.
Diante do exposto, voto no sentido de:
i) indeferir o pedido de diligência;
ii) no mérito, em não conhecer de parte do Recurso Voluntário no que diz
respeito às despesas com depreciação de bens do Ativo Imobilizado
adquiridos antes de 01/05/2004, em razão de concomitância de objeto
nas instâncias judicial e administrativa,
iii) na parte conhecida em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
revertendo as seguintes glosas:
- material de embalagem;
- peças e materiais para conserto e manutenção de máquinas,
equipamentos e instalações industriais,
iv) reconhecer o direito à atualização monetária dos créditos das
contribuições não cumulativas reconhecidos, após escoado o prazo de 360
dias contados a partir da data da formulação do pedido de ressarcimento e
v) negar provimento os demais pleitos.

Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.313 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902702/2013-84
39

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de indeferir o pedido de
diligência, não conhecer de parte do Recurso voluntário e na parte conhecida em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter às glosas com material de embalagem e com
equipamentos e serviços de manutenção, além de reconhecer o direito à atualização monetária de
eventuais créditos das contribuições não cumulativas reconhecidos, após escoado o prazo de 360
dias contados a partir da data da formulação do pedido de ressarcimento.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 2361
DF CARF MF
Original